Tribunal: TJBA
Processo: 8017471-26.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017471-26.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERTON PEREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS. PENSÃO ESPECIAL DE EX-VEREADOR. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. REVELIA DOS RÉUS CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO À PARIDADE. ARTIGO 74, §2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 028/2006. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL FIXADO NO ATO CONCESSÓRIO. RITO COMUM ORDINÁRIO CONFIRMADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão de pensão especial e cobrança de diferenças retroativas formulados por ex-agente político. O autor sustenta que sua pensão, fixada originariamente em
94,98%
dos subsídios dos vereadores ativos, não acompanhou os reajustes da categoria, violando a regra da paridade prevista na legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se houve a ocorrência de revelia e preclusão quanto às matérias fáticas; b) se a pensão especial possui amparo legal e deve observar a paridade; c) se o valor pago ao autor respeita o percentual fixado no ato de concessão; d) se o processamento pelo rito comum ordinário foi adequado.

III. Razões de decidir

3. Constata-se a
revelia
do Município e do IPFS, que, embora regularmente citados, não apresentaram contestação tempestiva (
ID 101668279
), operando-se a preclusão sobre a discussão fática, ressalvada a análise de direito indisponível.

4. A tese de inconstitucionalidade do benefício, arguida apenas em sede recursal (
ID 101668300
), configura inovação indevida e esbarra na existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado que já reconheceu a legalidade do pensionamento (
ID 101668281
).

5. O direito à paridade está expressamente assegurado pelo
artigo 74, §2º da Lei Complementar Municipal nº 028/2006
, que determina a revisão dos proventos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

6. A prova documental, sobretudo a Portaria nº 977/2008, de 17 de dezembro de 2008, demonstra que o ato concessório estabeleceu o percentual de
94,98%
(
ID 101664855
), mas os contracheques revelam que os pagamentos não acompanharam os aumentos dos subsídios legislativos vigentes.

7. O rito comum ordinário é a via correta para o processamento do feito, ante a expressa recusa do autor em renunciar aos valores excedentes ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme retificado em sede de embargos de declaração (
ID 101668294
).

IV. Dispositivo e tese

Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. É devida a revisão de pensão especial de ex-agente político de Feira de Santana quando demonstrado o descumprimento do índice fixado no ato concessório e da regra de paridade estabelecida no artigo 74, §2º da LC 028/2006. 2. A ausência de renúncia expressa ao crédito excedente a 60 salários mínimos impõe o processamento da demanda pelo rito comum ordinário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017471-26.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelado EVERTON PEREIRA CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)